Tribunal: STF
Processo: ARE 1564798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. SERVIDOR DO IBGE. DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PERSEGUIÇÃO E ASSÉDIO MORAL CONTRA O SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE DOIS ILÍCITOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. EXONERAÇÃO DO CARGO DE CHEFIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS DE TRANSPORTE E MUDANÇA DE DOMICÍLIO A CARGO DO SERVIDOR. DANO MATERIAL INEXISTENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por Euclides Ferreira Dias Neto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na presente ação de procedimento comum ajuizada em desfavor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 0000003.00000045/2019-39 (Processo SEI nº 12100.104170/2019-31), bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.



    2. A narrativa dos fatos constante da petição inicial da presente ação anulatória apresenta diversos pontos dissonantes com a realidade delineada nos documentos e peças processuais que resultaram na aplicação da penalidade administrativa de suspensão por 45 dias ao servidor do IBGE, Euclides Ferreira Dias Neto.



    3. Em sentido oposto ao alegado nas razões recursais, a denúncia anônima formulada em 26/03/2019 em desfavor do apelante não contém qualquer menção à sua origem ou orientação sexual.



    4. A denúncia sob enfoque, além de indicar possíveis testemunhas acerca dos fatos noticiados, contém registros claros de vasta gama de condutas funcionais irregulares atribuídas a Euclides Ferreira Dias Neto que, à época, exercia o cargo de Chefe da Unidade Estadual do IBGE no Rio de Janeiro. São elas: tratamento interpessoal abusivo (assédio moral); retaliação a servidores subordinados; uso indevido da catraca, de viaturas oficiais e de diárias; irregularidades relacionadas ao SECAF; utilização de mão-de-obra de servidores para realização de serviços particulares.



    5. Segundo jurisprudência do STJ, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o processo administrativo disciplinar, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.299.988/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023; STJ, MS n. 25.375/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023)



    6. Não se vislumbra qualquer mácula na denúncia anônima formulada administrativamente em desfavor do apelante, razão pela qual sua utilização como motivo da deflagração do PAD é plenamente válida.



    7. No que se refere à nulidade do PAD em razão de utilização de prova ilícita consubstanciada em gravação clandestina por telefone celular das imagens capturadas pelas câmeras de segurança da UE/RJ, o apelante não saiu do plano das meras alegações acerca da suposta ilegalidade, não tendo sequer apresentado qualquer tipo de mídia contendo o vídeo mencionado.



    8. A esse respeito, o Relatório Final da Comissão Processante elenca, dentre as provas produzidas no curso do PAD, " imagens geradas pelas câmeras de segurança da portaria da Unidade Estadual do IBGE no Rio de Janeiro ", conteúdo esse que é dotado de presunção de veracidade e legitimidade que somente poderia ter sido derruída por robusta prova em contrário, o que não ocorreu.



    9. Não houve comprovação da alegada utilização de prova ilícita, na medida em que os autos revelam que a Administração se valeu de imagens obtidas por câmeras ostensivamente instaladas no órgão que era chefiado pelo apelante, sem qualquer indício de violação à sua privacidade ou intimidade, sendo certo que a finalidade desse equipamento é justamente prevenir e coibir toda sorte de ilícitos praticados no âmbito daquela repartição, incluindo aqueles eventualmente praticados por seus servidores.



    10. Relativamente à prova testemunhal produzida durante a instrução do PAD, o apelante não desenvolveu qualquer tese que apresente o condão de descortinar a perseguição por ele noticiada na petição inicial.



    11. Embora o apelante tenha indicado os depoimentos prestados por Sandra da Silva Velloso, Marco Antônio de Lima e Antônio Caminada Franklin de Oliveira e Silva como sendo favoráveis à sua defesa, o recorrente limitou-se em tecer alegações genéricas, sem indicar trechos específicos desses ou mesmo de outros depoimentos colhidos pela Comissão Processante, o que inviabiliza a comprovação de suas alegações.



    12. Segundo a prova produzida no âmbito administrativo, somente restaram configuradas duas das diversas irregularidades descritas na denúncia anônima: 1) utilização irregular do Sistema de Controle e Registro de Frequência - SECAF; 2) retirada de mobiliário do IBGE sem os controles administrativos correspondentes.



    13. Está correta a fundamentação da sentença no sentido de que " A indignação do autor com o procedimento administrativo disciplinar, aduzida por meio desta demanda, mais parece, na verdade, interpretações pessoais do autor ou meras suposições acerca de fatos que, vistos a partir de uma perspectiva externa e impessoal, não parecem demonstrar qualquer desrespeito constitucional ou assédio moral por ele sofrido.



    14. O PAD nº 0000003.00000045/2019-39 (SEI nº 12100.104170/2019-31) foi instaurado pela autoridade competente (IBGE - Unidade Estadual do Rio de Janeiro - EU/RJ), o servidor foi pessoalmente notificado a respeito da instauração do PAD e também acerca das datas designadas para a oitiva das testemunhas. Além disso, o requerimento por ele formulado em 05/04/2019 foi prontamente deferido, no sentido de serem requisitados todos os documentos que tratam dos processos de licitação ali elencados, houve apresentação de defesa escrita e o Relatório Final está profundamente fundamentado, abarcando todas as provas produzidas e as duas ilegalidades comprovadas. Portanto, não há nada que indique violação do devido processo legal.



    15. Inexistindo qualquer indício de perseguição, xenofobia, homofobia ou outra forma de pressão psicológica contra o apelante, fica descaracterizado o dano moral alegadamente sofrido no exercício de suas funções na UE/RJ.



    16. Embora o autor, ora apelante, tenha sido exonerado do cargo de Chefe da Unidade Estadual do Rio de Janeiro em abril de 2019, tal medida não apresenta viés punitivo, tendo sido pautada em critérios de conveniência e oportunidade da Administração.



    17. Na informação IBGE/DE nº 292/2019, de 26/07/2019, o Diretor-Executivo no Rio de Janeiro faz transparecer que Euclides Ferreira Dias Neto, logo após sua exoneração do cargo de Chefe da UE/RJ, decidiu voltar por conta própria à Paraíba, seu estado natal, o que acabou sendo confirmado em seu pedido de remoção no interesse da Administração, subscrito digitalmente por seu advogado em João Pessoa/PB no dia 17/07/2019, com procuração outorgada, também em João Pessoa, em 26/04/2016.



    18. Conquanto tenha sido formulado requerimento de remoção ex officio para sua última lotação, qual seja, a cidade de João Pessoa/PB (processo Administrativo nº 0045142.00001403/2019-80), o Parecer DCA/COACON/PF/IBGE nº 031/2019 deixa estreme de dúvidas que o caso em tela não se amolda aos contornos de remoção ex officio , já que o interesse em retornar à Paraíba era exclusivamente do servidor público.



    19. Conforme esclarece o Procurador Federal, "não consiste a exoneração do cargo em comissão em casos como o presente - em que o provimento originário tenha derivado de processo seletivo interno em que o número de vagas fora superior ao de interessados (v. alínea "c" do inc. III do parágrafo único do art. 36) - em hipótese autônoma de remoção capaz de conferir ao servidor o direito subjetivo de ser removido, ao contrário do que ocorre nas demais situações previstas no inc. III do parágrafo único daquele artigo, o que teria o condão de demonstrar, ao menos sob esse específico ângulo, a impertinência do pleito em questão."



    20. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, LV, LVI, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente